Tribunal: TJES
Processo: 0021669-54.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021669-54.2014.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021669-54.2014.8.08.0347;

APELANTE: MUNICIPIO DE VITÓRIA;

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA (NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA);

RELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal,
opostos por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA (NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA)
,

na qual
manteve a decisão que aplicou a penalidade ao Apelado, constante no processo administrativo nº 0923/2009, reduzindo, contudo, o valor da multa de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta a reforma do
decisum
impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
ocorrera ofensa às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03;
(ii)
a multa fora aplicada em montante razoável e proporcional;
(iii)
a fixação das verbas de sucumbência merece reparo, porque fora mínima a sucumbência do Município de Vitória.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

O Apelante sustentou nas suas razões recursais, em síntese, que a redução do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal não deve ser mantida, porquanto o valor fixado administrativamente, em decorrência do ato lesivo perpetrado pelo Apelado, observou os critérios previstos no art. 57 da Lei nº 8.078/90, em virtude da ocorrência de infração à legislação consumerista, conforme a sua gravidade, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, em seu Capítulo IV (art. 36 e seguintes), bem como observou as alterações realizadas pelos Decretos nºs. 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06. Por conseguinte, argumenta ainda, a necessidade da reforma da sentença no tocante à condenação em honorários advocatícios.

Consta nos autos, que o Município ajuizou a Execução Fiscal com base na Certidão de Dívida Ativa nº 615/2014, na quantia de R$ 50.121,05 (cinquenta mil, cento e vinte e um reais e cinco centavos), referente à multa aplicada no montante histórico de R$27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos).

Neste sentido, a multa aplicada foi oriunda de reclamação de cliente junto ao PROCON sobre um aparelho celular da marca Nokia, o qual, apresentando defeito, não o fora devidamente sanado pela assistência técnica.

Ato contínuo, em audiência de conciliação as partes não lograram êxito em uma composição amigável.

Sendo assim, prosseguindo o processo administrativo, o Procon Municipal, verificando o ato ilícito causado pela instituição financeira à consumidora, aplicou penalidade em seu desfavor.

Pois bem.

Inicialmente, é preciso destacar que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifico que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 0923/2009, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03 (capítulos IV, arts. 36 e seguintes) com as alterações dos decretos nºs 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO VALOR. ART. 57, DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor [...]”, definindo, assim, os parâmetros para a incidência da multa com vista à proteção de direito lesionado do consumidor individual ou coletivo. 2 - Do cotejo das circunstâncias fáticas que resultaram a aplicação da multa originariamente no valor de R$ 38.181,59 com os requisitos inerentes à gravidade do ato infrator, a vantagem obtida pela conduta e a condição econômica do infrator, tem-se que a redução da multa administrativa para o patamar de R$ 8.000,00 não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que atende tanto a previsão finalística do art. 57, do CDC, quanto as normas de regulamentação previstas no Decreto Municipal nº 11.738⁄03, com as modificações advindas dos Decretos Municipais 11.843⁄04, 12.302⁄05 e 12.393⁄06
. Irrisoriedade afastada. 3 - Frente a parcial procedência dos pedidos iniciais restou caracterizada a sucumbência mínima do apelado, cabendo à municipalidade o pagamento integral das despesas processuais e verba honorária na medida que não decaiu de parte mínima do pedido (CPC⁄1973, art. 21, parágrafo único). 4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120118443, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 19/01/2017)

Assim, conforme exposto, a imposição da multa pelo PROCON municipal de Vitória/ES, no importe de R$27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos), face à reclamação da consumidora, revela-se desarrazoado, frente ao caráter individual da infração, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar, conforme visto, o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pel
o
Magistrad
o

a quo
para atingir esta finalidade.

Em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Sodalício, senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – VÍCIO DO SERVIÇO – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DE VALOR EXACERBADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente à legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência. 2.
Embora os elementos carreados aos autos demonstrem que o procedimento instaurado perante o PROCON⁄ES transcorreu com atendimento aos ditames da ampla defesa e do contraditório, considero que a sanção aplicada no valor de R$29.240,00 (vinte e nove mil e duzentos e quarenta reais), apresenta-se elevada quando confrontada com a natureza da reclamação apresentada por um único consumidor. 3. A multa fixada pelo órgão de proteção ao consumidor merece ser reduzida, devendo ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput, do CDC, reputando-se adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 24130172448, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017)

49802968 - APELAÇÕES. PROCON ESTADUAL. BANCO DO BRASIL S/A. FRAUDE BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A PROVIDA PARCIALMENTE. APELAÇÃO DO PROCON/ES DESPROVIDA. [...] 2. - A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 3. -
A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. 5. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. - Hipótese em que o valor da multa se revela exorbitante ante as peculiaridades do caso concreto e, em especial, considerado o valor total indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao consumidor, o que autoriza sua redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para punir o banco, servindo como reprimenda pessoal
e, ainda, como critério de prevenção individual e geral para que a conduta não seja repetida pelo apelante ou por qualquer outra instituição financeira, as quais devem redobrar seus cuidados quando da concessão de créditos e aberturas de contas bancárias, evitando-se futuras fraudes. 6. - Recurso do Banco do Brasil S/A provido parcialmente. 7. - Recurso do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON/ES desprovido. (TJES; APL-RN 0029301-91.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/07/2020; DJES 30/10/2020)

49738721 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON MUNICIPAL. VALOR DESARRAZOADO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. Dos autos se extrai que a decisão administrativa exarada pelo Procon Municipal (fls. 75/80) encontra-se devidamente fundamentada, sendo evidenciada a infração aos arts. 1º e 2º, I, da Lei Municipal nº 2.829/05. Outrossim, verifica-se que o procedimento legal foi devidamente respeitado, com a concretização dos princípios da legalidade, ampla defesa e do contraditório. 2. Este Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 3. Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON como de alto potencial ofensivo, tendo como parâmetro a ótica da coletividade e do interesse social. Considerando, ainda, a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para
R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0004750-77.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/12/2017; DJES 26/01/2018).

Sustenta o Apelante, outrossim, ter decaído de uma parte mínima da postulação, motivo pelo qual não se justificaria a sucumbência recíproca proclamada pela sentença.

É preciso deixar claro, neste particular, que aqui não se trata de cumulação sucessiva, mas sim de cumulação subsidiária de pedidos, os quais são formulados em grau de hierarquia. Em sendo rejeitado o pedido principal e acolhido o de menor importância (subsidiário) há sucumbência recíproca (art. 21 do CPC/73 e 86 do CPC/2015), conforme se pode depreender do
EREsp 616.918/MG
, assim ementado:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 289 DO CPC.
CUMULAÇÃO IMPRÓPRIA SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS (CUMULAÇÃO EVENTUAL). ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. [...] Já na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro (ou outros) subsidiário(s). [...] A orientação consagrada no aresto paradigma, na linha dos precedentes desta Corte, não traz o inconveniente.
Havendo a rejeição do pedido principal e o acolhimento de outro subsidiário, estará configurada a mútua sucumbência, podendo o juiz, no caso concreto e com recurso ao juízo de equidade, atribuir os ônus sucumbenciais integralmente ao réu, quando reconhecer a sucumbência mínima do autor naqueles casos em que há parcial equivalência entre os pedidos principal e subsidiário
. 7. Embargos de divergência providos.” (EREsp 616.918/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe 23/08/2010).

Portanto, se por um lado o pedido principal de invalidação fora rechaçado, por outro o subsidiário fora acolhido, ensejando a redução da multa administrativa imposta pelo Procon em quase 50% (cinquenta por cento), motivo pelo qual não há falar em sucumbência mínima do réu, ora Apelante. No mesmo sentido, inclusive, aponta o julgado a seguir:

“
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1.
A CEF foi autuada pelo PROCON
em virtude de deixar um consumidor esperando por mais de 30 minutos para ser atendido (art. 12, IX do Decreto nº 2.181/97 c/c art. 6º, X, da Lei nº 8.070/90), sendo-lhe aplicada multa de R$ 5.643,99. Formulou o pedido de nulidade da multa e do procedimento administrativo que lhe deu origem ou, "sucessivamente e alternativamente ", a substituição da multa pela pena de advertência ou a redução do valor da sanção administrativa. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido apenas para reduzir o montante da multa para R$ 3.762,65, ao fundamento de aplicação indevida de agravantes. 2. A rigor, não se trata de cumulação sucessiva, mas sim de cumulação subsidiária de pedidos, os quais são formulados em grau de hierarquia.
Em sendo rejeitado o pedido principal e acolhido o de menor importância (subsidiário) há sucumbência recíproca (art. 21, caput, do CPC/73, mantido em essência no art. 86, caput, do CPC/2015). Precedente da Corte Especial do STJ: EREsp 616.918/MG. 3. Acolhido o pedido subsidiário de redução da multa administrativa em mais de 30% não há falar em sucumbência mínima do réu.
4. Apelação desprovida.” (TRF 02ª R.; AC 0001497-25.2010.4.02.5103; Sétima Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo S. Araujo Filho; Julg. 28/02/2018; DEJF 09/03/2018).

Ademais,
"a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos"
(EDcl no REsp n. 953.460/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011).

Diante desse panorama, impõe-se a manutenção da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, a fim de que cada uma das partes arque com 50% (cinquenta por cento) deles. No mesmo sentido, inclusive, já se pronunciou esta Egrégia Quarta Câmara Cível, conforme ilustra o julgado a seguir:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON VALIDADE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA MAIS BENÉFICA PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA MULTA ACOLHIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. [...] Assiste razão ao autor/apelado com relação ao valor da multa aplicada, devendo ser acolhido o seu pleito subsidiário, vez que o montante de R$ 33.163,02 (trinta e três mil, cento e sessenta e três reais e dois centavos) revela-se desproporcional. 6
Com o acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo autor/apelado, na esteira do entendimento firmado pelo STJ, necessário o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, além dos honorários sucumbenciais da parte contrária
, vedada a compensação. 7 - Recurso parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação, 024140374737, Relator : MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 22/04/2019, DJES de 05/07/2019).

Por outro lado, com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, observo que o Órgão “a quo” enunciara o seguinte, “in verbis”:

Condeno o embargante ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, equitativamente, na forma do art. 85, S 8°, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de I% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.
C
ondeno, também, o embargado em honorários advocatícios, que fixo,
na
forma do art. 85,
§
8°, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de I% (um por cento) ao mês, contados
do
trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Ora, na hipótese dos autos, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PLACA INDICATIVA DO ENDEREÇO DO PROCON E DE EXEMPLAR DO CDC. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Há que se considerar que, na hipótese dos autos, o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida.
5. Recurso do Estado do Espírito Santo e do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON ES conhecido e não provido. Recurso do Banco Bradesco Cartões S/A conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL MULTA APLICADA PELO PROCON REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ORDEM PREFERENCIAL DO ART.85, §2º DO CPC PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO DIFERENÇA ENTRE O VALOR ORIGINAL DA MULTA APLICADA PELO PROCON E O DETERMINADO JUDICIALMENTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2. Em relação a base de cálculo dos honorários, assiste razão à apelante, posto que a verba honorária deveria ter sido fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada pelo PROCON e o determinado judicialmente, e não diretamente o valor da multa reduzida, nos termos do art.85,§2º do CPC.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO DO PROCON CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO FORNECEDOR CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 4
. O proveito econômico obtido, nos casos de redução da multa aplicada pelo Procon, deve equivaler à diferença entre o valor da multa aplicada administrativamente e aquela arbitrada judicialmente. 5. Recurso do Procon conhecido e desprovido. 6. Recurso dos advogados do fornecedor conhecido e provido, com redimensionamento do valor a eles devido a título de honorários de sucumbência.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180295735, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020).

Malgrado tal questão, afeta à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, não tenha sido objeto de impugnação pela parte Recorrente, é preciso rememorar que, sobretudo à luz do efeito translativo do recurso, ela se insere dentre aquelas matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício pelo órgão julgador, senão, vejamos:

“
[...] Diante do efeito translativo da apelação, as questões acessórias que poderiam ser resolvidas, de ofício, pelo juiz de primeiro grau,
como é o caso dos honorários advocatícios, também estão sujeitas à apreciação por parte do Tribunal ad quem, independentemente de provocação.
Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1841809/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

“
[...] Na forma da jurisprudência do STJ,
"os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus"
[...].” (AgInt no REsp 1742809/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).

Portanto, estabeleço que os honorários advocatícios,
fixados
no percentual de 10% (dez por cento), deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, sendo que aqueles devidos ao patrono do
apelante
terão como base de cálculo o montante que continua a poder exigir (R$ 12.000,00), ao passo que para os advogados do réu (
apelado
) será a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (
R$ 27.421,30
) e o determinado judicialmente (R$ 12.000,00), valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes.

Ante o exposto, conheço do recurso do Município de Vitória, todavia, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a sentença primeva.

Diante do desprovimento do recurso de apelação,
major
o
de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), com base no § 11 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios fixados
em desfavor da municipalidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO IMPROVIDO.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03 (capítulos IV, arts. 36 e seguintes) com as alterações dos decretos nºs 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor que continua a poder exigir, de um lado, e a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente, de outro.

Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.